Tribunal: STF
Processo: RE 1478651
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O acórdão embargado, ao dar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Espírito Santo, aplicou a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a relativização da coisa julgada em casos da Lei da Trimestralidade (Lei Estadual nº 3.935/1987), fundamentada na Súmula Vinculante 42, superando a discussão sobre a admissibilidade do recurso e a aplicação dos Temas 360 e 733 da repercussão geral.



    2. Os argumentos do embargante quanto à distinção entre “relativização da coisa julgada” e “coisa julgada inconstitucional”, bem como a aplicabilidade dos Temas 360 e 733 da Repercussão Geral, não configuram omissão, mas sim inconformismo com o juízo de mérito já realizado e com a interpretação adotada por esta Corte.



    3. Não obstante a inaplicabilidade do Tema 1.255, o expressivo valor da causa (R$ 499.687.656,69) e da consequente verba honorária imposta ao embargante impõem a análise sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para reformar a condenação em honorários advocatícios para fixá-los por equidade, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a decisão que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.